Tribunal: TJSP
Processo: 0040087-78.2012.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Cheques prescritos. Cerceamento de defesa pela não produção de prova oral. Não ocorrência. Prova documental necessária a comprovar o crédito. Preliminar rejeitada. Cártulas emitidas em favor de terceiros. Ausência de endosso. Extinção correta, mas por fundamento diverso. Ilegitimidade ativa. Inteligência dos artigos 17, § 1o e 19, ambos da Lei no 7.357/85.
RECURSO NÃO PROVIDO.